Tribunal: CARF
Processo: 16327.903680/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-15

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.903680/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.924 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
BANCO CITIBANK S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 19/01/2005
PAGAMENTO INDEVIDO. IOF. CRÉDITO. COMPENSAÇÃO.
Uma vez confirmada a ocorrência de pagamento indevido de IOF, decorrente
do cancelamento da operação da qual se originara, deve-se reconhecer o direito
creditório utilizado para compensar débito da titularidade do mesmo sujeito
passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos da confirmação efetuada pela autoridade fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Lara Moura Franco Eduardo (Suplente convocada), Laércio Cruz Uliana Junior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente o Conselheiro
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo contribuinte acima identificado, recurso esse decorrente da não homologação
da compensação declarada, relativa a crédito de IOF, que, segundo a repartição de origem, já
havia sido utilizado para quitar outro débito do sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.903680/2009-19
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.924 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.903680/2009-19

Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento
do direito creditório, alegando, em síntese, o seguinte:
a) a não homologação da compensação decorrera da falta de demonstração do
direito creditório na DCTF, fato esse que não invalidava a efetiva ocorrência de pagamento
indevido, por se tratar de mero erro formal;
b) em 19/01/2005, o cliente Merril Lynch Pierce Fenner efetuara a compra de
Letras do Tesouro Nacional (LTN) nos valores de R$ 7.135.672,84 e R$ 6.351.158,75, vindo o
Requerente a efetuar operação de recompra desses papéis, gerando IOF nos montantes de R$
20.019,06 e R$ 3.875,68, operação essa que veio a ser cancelada, razão pela qual o pagamento
do imposto devia ser devolvido;
c) inocorrência das circunstâncias que a lei estabelecia como necessárias a gerar
incidência tributária.
O acórdão da DRJ denegatório do direito restou ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS – IOF
Data do fato gerador: 19/01/2005
DIREITO CREDITÓRIO. PROVA.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua existência e
montante, sem o que não pode ser restituído ou utilizado em compensação. Faltando ao
conjunto probatório carreado aos autos pela interessada elemento que permita a
verificação da existência de pagamento indevido ou a maior frente à legislação
tributária, o direito creditório não pode ser admitido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e reiterou seu pedido, repisando os mesmos argumentos de defesa, aduzindo, ainda,
que os documentos contábeis indicavam a realização de duas operações distintas de recompra
dos papéis, nos dias 7 e 12/01/2005, sendo que o recolhimento do IOF incidente em ambas as
operações se dera por meio de um único DARF, no montante de R$ 34.235,96.
Junto ao recurso, o contribuinte trouxe aos autos, mais uma vez, cópia de parte de
sua escrituração e do comprovante de pagamento.
Em 23/04/2013, a 3a Turma Especial da 3a Seção do CARF converteu o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a autoridade administrativa, de posse
dos documentos presentes nos autos, confirmasse, junto à escrituração contábil do Recorrente,
bem como aos documentos que a lastreavam, a efetiva existência do direito creditório pleiteado,
tendo por base os argumentos de defesa até então trazidos aos autos.
Os resultados da diligência foram registrados no relatório presente às fls. 446 a
448, não tendo o Recorrente, devidamente intimado, se manifestado nos autos.
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.924 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.903680/2009-19

É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório em que não se
homologou a compensação declarada pelo Recorrente, relativa a crédito do IOF decorrente do
cancelamento de recompra de Letras do Tesouro Nacional (LTN).
Convertido o Julgamento do recurso em diligência, a autoridade administrativa de
origem assim concluiu acerca do pleito:
[Em] 18/03/2009, o Recorrente já havia apresentado a DCTF retificadora no
100.0000.2009.1820338598 (fls. 134 a 284), com o valor declarado para o débito sob
código de receita 6584, referente à 3a semana de janeiro de 2005, de R$ 10.341,22,
conforme informação de fls. 196. Neste caso, o encontro de contas entre o constante
no DARF e o declarado em DCTF resultou em um saldo de R$ 23.894,74, como
demonstrado no extrato SIEF/FISCEL, anexado em fls. 445, indicando ter havido
um pagamento a maior. Observe-se que a DCTF ativa, de no
100.0000.2010.1810420894, apresentada em 08/03/2010 (fls. 285 a 440), mantém os
mesmos valores para o código de receita 6854 referentes ao período de apuração janeiro
de 2005. Sendo assim, há crédito disponível em favor do Recorrente passível de ser
utilizado na compensação pretendida.
Pelo exposto, e com base nos argumentos de defesa, na documentação apresentada e nas
informações constantes nos sistemas da RFB, confirmo a existência do direito
creditório pleiteado. (fls. 447 a 448 – g.n.)
Nesse sentido, tendo o Recorrente pleiteado em DComp o valor originário de R$
23.894,74 (e-fls. 26 e 29) e vindo esse crédito a ser confirmado pela autoridade administrativa de
origem, vota-se por dar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.924 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.903680/2009-19

Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital